Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009003-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HOZANO JOSE DELGADO - CPF: 958.031.811-53 (AGRAVADO), Itamar Maciel de Santana (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - APROVEITAMENTO SOBRA DE DIAS PARA ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXVIII, DA CF – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem razão o Agravante quando sustenta acerca da impossibilidade da concessão da medida liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, tendo em vista que a discussão do
mandamus
originário não é a progressão funcional do Agravado/Impetrante, mas tão somente a demora na apreciação do pedido formulado administrativamente.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Em vista de o Impetrante ter efetuado o requerimento administrativo à autoridade coatora, mas não houve resposta ao pedido e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009003-18.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HOZANO JOSÉ DELGADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1018786-08.2019.8.11.0041, impetrado por Hozano José Delgado, que deferiu a liminar, para o fim de determinar que proceda com a análise do processo administrativo protocolado sob o no 476863/2018.

Nas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, sobre a impossibilidade da concessão da medida liminar contra a Fazenda Pública, principalmente satisfativa, nos termos do que dispõe o art. 1o da Lei no 8.437/92 e art. 7o, § 2o, da Lei no. 12.046/09.

Argumenta, ainda, a ausência dos requisitos para concessão da medida liminar, uma vez que o fato do pedido administrativo ter sido realizado segundo aduz o Agravante há mais de 60 (dias) dias sem apreciação/decisão, não ofende a Lei n. 7.692/02 e não extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 8472814.

No id. 11290464 foi certificado o decurso do prazo sem apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 11605481).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020